Tribunal: TJDFT
Processo: 0709617-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. PARCELAS ILICITAMENTE DESCONTADAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante disposição contida no artigo 435 do Código de Processo Civil, é lícito às partes apresentarem documentos novos a qualquer tempo, inclusive na fase recursal, desde que se destinem a fazer prova de fatos ocorridos em momento posterior à Inicial e à Contestação ou ainda que tenham tornados conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos.
2. Ao tratar das noções preliminares sobre contratos, no artigo 422, o Código Civil determina que os contratantes são obrigados a guardar, tanto na conclusão do contrato, como em sua execução, os Princípios de Probidade e Boa-Fé. Para tanto, o mínimo que se espera de uma instituição financeira é que esta receba a aceitação expressa do beneficiário antes de transferir o dinheiro para sua conta bancária, o que, no caso em tela, sequer ocorreu.
3. Descabe a imposição da condenação à devolução em dobro dos valores descontados quando inexistente a má-fé do fornecedor.
4. Os danos morais exigem efetiva lesão a direitos da personalidade, inexistente no caso concreto.
5. A simples interposição de recurso não configura litigância de má-fé, se não estiver presente uma das hipóteses dispostas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.